Tribunal: TJDFT
Processo: 0735816-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REVELIA. PEÇA INTEMPESTIVA. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NO PROCESSO EM QUALQUER FASE. DECISÃO REFORMADA.

1. A determinação de indisponibilidade de peça intempestiva, que equivale à determinação de desentranhamento de peça em autos físicos, não constitui efeito da revelia.

2. O art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite que o revel possa intervir no processo em qualquer fase e a defesa apresentada pode conter aspectos relevantes que podem ser eventualmente analisados.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.